Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701472-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FLAVIA GLEIDE MACIEL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, em face de decisão proferida em ação de Obrigação de Fazer, em trâmite na 2a Vara Cível do Gama, proposta por FLAVIA GLEIDE MACIEL, em desfavor da CENTRAL NACIONAL UNIMED, que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, nos seguintes termos (ID 219678661, dos autos da origem): (...) É a síntese do essencial. Decido. (...) A probabilidade do direito se verifica no fato de estar a autora com o plano de saúde vigente, supostamente isento de carências e com pagamento das mensalidades aparentemente em dia, até mesmo porque a negativa não se deu por este motivo (ID 219630916 - Pág. 1); bem como da prova realizada de que é portadora de neoplasia epitelial da córtex adrenal (ID 219630917 - Pág. 2 ), como também da descrição da urgência do tratamento solicitado (ID 219630915 - Pág. 1/2), além do fato de não possui para o tipo de câncer outro tratamento possível (ID 219630920 - Pág. 3 - Nota Técnica - NATJUS). (...) Quanto à defesa administrativa da ré de cancelamento do registro do medicamento perante a ANVISA, entendo que tal fato não funciona como impeditivo do fornecimento, já que comprovado que o cancelamento do registro foi solicitado pela própria fabricante por motivos meramente comerciais (ID 219630921 - Pág. 1), considerando o cancelamento recente do registro (maio de 2024) e a necessidade de continuidade do tratamento, que vinha realizando a autora desde o diagnóstico (10/2023), medicamento este comprovadamente único para o tipo específico de câncer (ID 219630920 - Pág. 3 - Nota Técnica - NATJUS), não deixando de destacar que o fármaco já possuía registro vigente. (...) O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se mostra evidente em razão da real possibilidade de agravamento da doença e de morte, sobretudo porque o tipo de câncer em que acometida a autora é composto de tumor de alto grau e alta agressividade com invasão venosa que promoveu trombose com necessidade de colocação de filtro cirurgicamente (ID 219630915 - Pág. 1). Assim, atendidos os requisitos necessários, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante, caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a empresa ré poderá cobrar da parte autora as despesas médicas havidas no período. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar determinação à ré que suporte os ônus financeiros do imprescindível tratamento do câncer da autora, de modo a adotar, no prazo de 30 dias, todas as medidas necessárias para importar e custear o medicamento LISODREN (MITOTANO), na forma prescrita pelo médico responsável, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízo de majoração. Diante do seu estado de saúde da autora e zelando pelo princípio da celeridade, economia processual e, ainda, a fim de alcançar a duração razoável e a efetividade do feito, princípios processuais que norteiam o novo Código de Processo Civil, bem como a flexibilização procedimental, prevista no art. 139, V e VI do referido Codex, deixo, neste momento, de realizar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a presente decisão força de mandado. (...) Em suas razões recursais (ID 67944400), a parte agravante sustenta a necessidade do deferimento da liminar em sede recursal em razão do risco de dano irreparável à operadora do plano de saúde. Afirma que a decisão impugnada não preenche os requisitos para o deferimento da medida liminar. Noticia que no contrato celebrado entre as partes consta expressamente que a outorga de cobertura está condicionada ao Rol de Procedimentos e Eventos da ANS e que a operadora não é obrigada a fornecer medicamento não registrado na ANVISA. Relata que na Lei 9.656/98 há previsão legal de ausência de cobertura para tratamento clínico experimental, como também a questão está disposta no art. 17 da Resolução Normativa 465/21 da ANS e Súmula 26 do CNJ. Discorre a respeito de indicação médica para medicamento não aprovado e dos riscos à paciente. Aduz ser necessário fixar parâmetros para fixação de multa, pois não se mostra razoável o valor determinado nem tampouco o prazo para cumprimento da decisão agravada, de modo que, inexistindo respaldo contratual quanto ao cumprimento da obrigação, não há suporte para fixação de multa. Requer o provimento do recurso e seu efeito suspensivo . Custas recolhidas ID 68004536. É o relato do necessário. DECIDO. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada nesta estreita via de cognição demonstra que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois a decisão se mostra correta e em consonância com o entendimento jurisprudencial. A hipótese dos autos versa sobre negativa de fornecimento de medicação prescrita por médico assistente para o tratamento de câncer de beneficiária de plano de saúde. A negativa da parte ré, ora agravante, para o não fornecimento da medicação solicitada, se deu sob o fundamento de ausência de registro do medicamento na ANVISA e de o medicamento ter caráter experimental. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para custeio do medicamento lisodren (Mitotano) não registrado na ANVISA, referente ao tratamento da neoplasia epitelial da córtex adrenal, como também a razoabilidade do valor da multa fixada em caso de descumprimento da medida. Extrai-se dos autos da origem (processo n. 0715716-08.2024.8.07.0004 ) que a agravante é beneficiária de plano de saúde operado pela agravada. O médico assistente da agravante indicou o início imediato do medicamento "Lisodren (mitotano) " de 150mg 06 comprimidos após o café da manhã e 06 após o jantar (com 360 cápsulas por mês), para tratamento da neoplasia epitelial da córtex adrenal sob risco de óbito. O fornecimento do fármaco foi indeferido pela operadora do plano de saúde, ao argumento de que o medicamento não tem cobertura assistencial legal. Considerando a gravidade do estado de saúde da agravada, a tutela de urgência foi determinada para que a agravante autorizasse e custeasse o medicamento indicado. Do que se vê dos argumentos apresentados pela agravante, o pedido recursal é voltado à reforma da decisão impugnada, com o objetivo de ser deferido o efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão impugnada . Contudo, não demonstrou a agravante suficientemente os requisitos necessários para que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, sobretudo a existência do risco de dano grave ou de difícil reparação. Importa mencionar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “...a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é desimportante quando se tratar da análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.”( AgInt no REsp 1911141/SP, Terceira Turma, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/02/2023). Confira-se o Superior Tribunal de Justiça em outro julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA. 1. No âmbito do REsp 1733013/PR, a Quarta Turma do STJ fixou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não possuiria natureza meramente exemplificativa. 1.1. Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer. 1.2. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.166.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Logo, nessa análise não exauriente, entendo não haver reparo na decisão impugnada, entendimento também externado no que concerne à redução de multa estabelecida , no caso de descumprimento. As astreintes, de natureza coercitiva, visam assegurar a celeridade e efetividade do cumprimento de ordem judicial e têm parâmetros de observância obrigatória para a fixação do valor, considerando as circunstâncias do caso concreto. Consigno não ser plausível a exclusão ou mesmo redução da multa estabelecida multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 , no caso de descumprimento da decisão, considerando a importância do bem protegido. Igualmente, considera-se razoável o prazo estabelecido para que a operadora adote as medidas necessárias ao determinado no julgado. Saliento, por oportuno, que há informação nos autos da origem (ID 224368137) quanto ao recebimento do medicamento no dia 25/01/2025, o que indica que o prazo foi suficiente. Ausentes, portanto, os requisitos autorizadores para a pretendida suspensão dos efeitos da decisão ora agravada. Com essas considerações, INDEFIRO, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Publique-se e Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital